Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO SUBSTANCIAL INEXISTENTE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FORÇA VINCULANTE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de investimento. O autor alegou desconhecimento do prazo de carência de 36 meses para resgate dos valores investidos e falha na prestação de informações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a incidência das normas consumeristas ao contrato de investimento firmado com entidade fechada de previdência complementar, bem como se houve erro substancial e falha no dever de informação acerca da cláusula contratual que previa o prazo de carência para resgate do valor investido.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações que envolvem entidades fechadas de previdência complementar, conforme a Súmula no 563 do STJ.
4. O contrato objeto da lide foi redigido com cláusulas claras e informações suficientes, incluindo declaração assinada pelo recorrente sobre o prazo de carência.
5. Não restou comprovada a existência de vício de consentimento, mas sim um arrependimento do autor, que tinha o hábito de fazer investimentos e possuía conhecimento técnico suficiente para discernir sobre as consequências dos atos jurídicos praticados.
6. A mera alegação de desconhecimento do prazo de carência não justifica a invalidação do contrato, devendo-se prestigiar o princípio da boa-fé e a força vinculante do ato jurídico (pacta sunt servanda).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: "(i) O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas entre participantes de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada. (ii) A alegação de erro substancial e falha no dever de informação não justifica a anulação do contrato quando o prazo de carência foi claramente informado e aceito pelo contratante."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, 171, II, 422; Súmula 563 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1740507, 0766371-50.2021.8.07.0016, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03.08.2023, DJe 23.08.2023.